Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701618-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES: Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença, proposta por MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES, em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, no qual se busca a fixação do quantum debeatur resultante da sentença proferida no autos a Ação Civil Pública de no 2015.01.1.136763-2, cujo trâmite ocorreu no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. A sentença exequenda tem como parte liquidante do dispositivo o seguinte teor: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT – MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: (...) b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença In casu, a parte exequente alega ser proprietária da unidade 609 do empreendimento Altos da Taguatinga II, objeto daquela demanda. Alega a parte devedora que a executada não faria parte do rol imposto pelos embargos de declaração, qual seja: 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas do Edifício Altos de Taguatinga II. Contudo, não deve prosperar a sua tese, haja vista que a parte credora é proprietária de imóvel que integra o objeto da Ação Civil Pública de no 2015.01.1.136763-2, conforme se verifica no contrato particular de compra e venda juntado aos IDs. 28332554 e 28332556 não subsistindo, portanto, qualquer dúvida sobre a sua legitimidade ativa ad causam. No que concerne a existência de coisa julgada, rememoro que, conforme apresentada pela própria parte executada em sua peça impugnativa, foi objeto do processo de no 2014.07.1.032920-7, o qual tramitou pelo Juízo 2o Vara Cível de Taguatinga, tão somente os danos materiais referentes à descaracterização do imóvel objeto daqueles autos. Não houve, pois, pedido relacionado à eventuais danos morais sofridos, objeto dos autos da Ação Civil Pública de no 2015.01.1.136763-2, o que originou a presente fase de cumprimento de sentença. Ademais, consigno, por oportuno, que o acordo homologado nos autos do processo de no 2014.07.1.032920-7, o qual tramitou na 2a Vara Cível de Taguatinga, não fixou novação, a qual poderia ter abarcado os danos morais objeto do presente cumprimento de sentença, conforme se verifica na cópia do termo de transação presente ao ID. 33123869. Por fim, no que concerne a ausência do pedido de suspensão do feito judicial quando do ajuizamento da ação coletiva, repiso que os fatos enfrentados na ação civil pública de no 2015.01.1.136763-2 não se confundem com a ação individual de no 2014.07.1.032920-7, não ferindo, pois, os mandamentos expressos nos artigos 94 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada ao ID. 48780700 - Petição, ao passo que mantenho incólume a presente fase de liquidação de sentença. Resolvida a impugnação, faz necessário promover a liquidação do item “b” da sentença exequenda proferidos na Ação Civil Pública de no 2015.01.1.136763-2, cujo trâmite se deu na 22a Vara Cível de Brasília, a fim de contabilizar o quantum debeatur, conforme determina o art. 509 do CPC. Destarte, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perito do Juízo MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES, já conhecido da Secretaria deste Juízo, o qual deverá apurar em seu laudo pericial o valor referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento Altos da Taguatinga II. (item “b” da Sentença proferida nos autos do processo de no 2015.01.1.136763-2). Informo, desde já, que caberá à requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA a antecipação dos honorários periciais na presente liquidação de sentença, conforme já se pronunciou o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (Precedente do E. STJ, em recurso repetitivo). (Acórdão n.814945, 20140020139137AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2014, Publicado no DJE: 01/09/2014. Pág.: 158). Aguarde-se, pelo prazo COMUM de 15 (quinze) dias, eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito; indicação de assistentes técnicos; e/ou apresentação de quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, intime-se a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Findo o prazo comum, sem impugnação, intime-se o(a) digno(a) perito(a) para, em 5 (cinco) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime-se a parte REQUERIDA (art. 95 do CPC) para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do laudo. Vindo aos autos o Laudo, digam as partes, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, intime-se o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Intimem-se. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 50948415, por meio da qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. A Agravante sustenta que a decisão agravada é nula porque não analisou todas as teses deduzidas na impugnação e nos embargos declaratórios. Afirma que há coisa julgada material formada na ação individual proposta pela Agravada, na qual houve quitação ampla e total acerca da relação contratual. Enfatiza que a Agravada, apesar de notificada da existência da ação coletiva, não requereu a suspensão da ação individual onde foi feito acordo e quitada a dívida. Ressalta, ainda, a necessidade de redistribuição dos honorários periciais, com base no artigo 95 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação ou a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13866650). É o relatório. Decido. A presente liquidação tem por base a sentença proferida na Ação Civil Pública 2015.01.1.136763-2, cujo dispositivo tem o seguinte teor: III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei no 7.347/85). Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. No julgamento da apelação interposta contra a sentença foi acrescida indenização por dano moral, conforme se vê da ementa respectiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados. (APC 2015.01.1.136763-2; 5a T.; Des. rel.: Robson Barbosa de Azevedo; DJe: 09/08/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. FAMÍLIAS PREJUDICADAS. 120 (CENTO E VINTE) FAMÍLIAS DO EDIFÍCIO ALTOS DE TAGUATINGA II. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de estabelecer a quantidade de famílias prejudicadas na ação popular. Portanto, a fixação da quantidade de 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas do Edifício Altos de Taguatinga II é medida que se deve impor. 4. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissão sanada. Estabelecido em 120 (cento e vinte) o número de famílias prejudicadas do Edifício Altos de Taguatinga II. (APC 2015.01.1.136763-2, 5a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 07/12/2017). A liquidação por arbitramento tem por objeto apenas a indenização relativa à desvalorização do imóvel, consoante a delimitação feita pela própria a Agravada: “d) Seja deferido o pagamento a título de danos materiais pela desvalorização do imóvel da Autora, conforme Vossa Excelência achar o justo, a ser arbitrado de acordo com o vosso entendimento, intimando a MRV para que satisfaça sua obrigação;” De outra borda, a demanda individual ajuizada pela Recorrida (Processo 2014.07.1.032920-7) teve o seguinte objeto, moldado pelos pedidos deduzidos, in verbis: a. Declaração de nulidade da cláusula de tolerância quanto ao prazo de entrega do imóvel objeto do contrato e da que relativiza o início do prazo de entrega; b. Indenização de lucros cessantes; c. Inversão dos encargos moratórios (item 4.2 do contrato); d. Condenação da ré ao pagamento dos impostos e taxa de condomínio até a entrega efetiva do imóvel Esses pedidos foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos: II. PONTOS RESOLUTIVOS 66. Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a. DECLARAR nula a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, no que concerne à fixação da data de assinatura do contrato de financiamento bancário em questão como termo inicial do prazo de entrega do imóvel; b. CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de lucros cessantes, o valor mensal de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) durante o período compreendido entre 30/5/2013 e a data da efetiva entrega do imóvel à parte autora, devendo o montante apurado ser acrescido de correção monetária pelo INPC-IBGE a partir dos vencimentos mensais, e de juros de mora à taxa de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405, CCB/2002); c. CONDENAR a ré a pagar aos respectivos credores os valores devidos a título de créditos tributários e condominiais referentes ao imóvel objeto do contrato, até a entrega do imóvel à parte autora, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos em favor do autor, a serem oportunamente arbitrados, se for o caso; d. CONDENAR a ré a pagar à parte autora, a título de encargos moratórios invertidos, os percentuais de multa e juros de mora previstos na cláusula 4.2 do contrato, os quais devem incidir sobre as parcelas do contrato que seriam devidas pela parte autora no período compreendido entre 30/05/2013 até a efetiva entrega do imóvel objeto do contrato sub examen, tudo acrescido de correção monetária (INPC-IBGE), a partir dos vencimentos mensais, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do CCB/2002). 67. CONDENO a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da condenação principal (artigo 20, §3o, CPC). 68. Por fim, DECLARO extinta essa fase do processo, com resolução de mérito, nos termos do Artigo 269, inciso I, do CPC. Depois da sentença as partes celebraram o acordo abaixo transcrito, que foi homologado judicialmente: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, através de seus procuradores que a esta subscrevem, vêm, em conjunto, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, nos termos a seguir dispostos: De modo a encerrar o presente feito, a Ré pagará, mediante depósito em conta corrente, a quantia de R$36.623,46 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), sendo que deste valor, R$26.668,81 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) serão depositados a parte Autora e, R$9.954,65 (nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) serão pagos ao seu patrono, deste valor, R$6.667,21 (seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos) serão pagos a título de honorários contratuais, e R$3.287,44 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) serão pagos a título de honorários de sucumbência, os valores a serem pagos em parcela única, com o prazo de vencimento de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo da minuta. As partes convencionam que os valores em questão serão quitados através de depósitos bancários, na conta de titularidade do escritório da patrona da Autora, conforme dados a seguir: Titular: Maria Agripina de Almeida Alves 099.093.491-68 BANCO REGIONAL DE BRASILIA AGÊNCIA 082 CONTA CORRENTE 286-0 Valor: R$ 26.668,81 Titular: Mendonça Advogados CNPJ: 15.591.988/0001-88 Banco: Itaú Agência: 1584 Conta Corrente: 28272-5 Valor: R$ 9.954,65 Eventual incorreção nos dados bancários fornecidos pela parte Autora nesta avença, que impossibilite o fiel cumprimento deste acordo, será de sua inteira responsabilidade, não podendo a Ré responder por prejuízos decorrentes da inconsistência apurada. Nessa hipótese prorroga-se o prazo do pagamento por mais 10 dias úteis, ficando a Ré, desde já, autorizada a realizar o depósito judicial. Caso não seja verificado o pagamento da avença no prazo ajustado, por responsabilidade da Empresa Ré, resta convencionado o pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do presente acordo, sendo que eventual atraso não importará em cancelamento da avença realizada, em todos os seus termos. Pelo presente acordo e após a quitação dos valores acordados, as partes darão plena, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamar sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo que eventuais custas finais serão de responsabilidade da Diante o acertado entre as partes, estas pugnam a este juízo que, conhecendo dos termos do acordo em questão, proceda à Homologação do mesmo, para que possa surtir os seus jurídicos efeitos. Por conseguinte, pugnam as partes, após comprovado o pagamento da avença, pela extinção do feito, com julgamento de mérito, conforme prescrição do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Termos em que, pedem Deferimento. Essa breve síntese descortina que há completa distinção entre o objeto da demanda individual, já finda, e o objeto da liquidação da ação coletiva, circunstância que, neste juízo de cognição sumária, afasta as teses defendidas pela Agravante. Tanto a transação quanto a renúncia devem ser interpretadas restritivamente, na linha do que estabelecem os artigos 114 e 843 do Código Civil. Logo, o acordo levado a efeito na ação individual, cujo objeto era distinto do objeto da ação coletiva, não interdita a presente liquidação de sentença, não obstante a amplitude dos seus termos. A existência da ação coletiva era do conhecimento da Agravante ao tempo em que a transação foi entabulada na ação individual, de forma que, para que tivesse o alcance pretendido, o acordo deveria ter feito alguma referência a ela, direta ou indiretamente. Muito menos há identidade apta a descortinar coisa julgada ou litispendência. Quanto aos honorários periciais, em princípio prevalece a seguinte diretiva jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada na sistemática de recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, 2a S., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/05/2014). Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator